Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019727-47.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON ALVES CAVALCANTE - CPF: 026.314.011-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ROLF INGOMAR FRANZ - CPF: 176.065.789-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019727-47.2020.8.11.0000

RECORRENTE: WELLINGTON ALVES CAVALCANTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MOVIDO PELO SENTIMENTO DE VINGANÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inviável
“a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente”
(TJMT, RESE no 128176/2012).

“As circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Assim, não caracterizado o motivo torpe, merece afastamento a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1016537-13.2019.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019727-47.2020.8.11.0000

RECORRENTE: WELLINGTON ALVES CAVALCANTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WELLINGTON ALVES CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 284883), que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa sustenta que: 1)
“o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima”
; 2) a qualificadora do motivo torpe mostra-se manifestamente improcedente,
“tendo em vista o prévio entrevero existente entre o recorrente e a vítima, afastando-se assim a alegada vingança”
.

Ao final, requer a provimento do recurso para desclassificar a tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, excluir a qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de setembro de 2016, aproximadamente às 18h15min, na residência particular localizada na rua Manoel Santana n° 234, Bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, WELLINGTON ALVES CAVALCANTI, agindo com manifesto animus necandi , por motivo torpe, tentou matar seu padrasto Rolf Ingomar Franz, somente não provocando sua morte em razão de circunstância alheias à sua vontade.

No dia dos fatos, o denunciado chegou em casa visivelmente sob o efeito de drogas, ocasião em que passou a proferir ameaças de morte e se armou com uma faca, tentando atingir a vítima Rolf, tendo esta conseguido segurá-lo, evitando assim que a faca a atingisse.

Ademais, o acusado WELLINGTON somente não consumou seu intento homicida por ter a vítima conseguido segurá-lo e, posteriormente, Marluce ter retirado a faca de suas mãos. Na sequência, acusado e vítima entraram em luta corporal, sendo que o denunciado desferiu socos e chutes na vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 08/10.

Por derradeiro, verifica-se que o acusado agiu imbuído por motivação torpe, tendo em vista que o crime fora cometido em razão de vingança por desentendimentos anteriores.

Ante ao exposto, denuncio WELLINGTON ALVES CAVALCANTI como incurso no artigo 121 § 2o, inciso I (motivo torpe) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”

Quanto à materialidade, os peritos responsáveis pela realização do Exame de Corpo de Delito constataram que a vítima, Rolf Ingomar Franzz, apresentava
“lesão corporal contusa recente”
, causada por
“instrumento contundente”
, relatando ter sido
“agredida pelo seu enteado (...), com cabeçada e mordida”
.

Na sede da Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, a vítima Rolf Ingomar Franz relatou que:

“(...) Wellington chegou em casa com uma feição de quem havia usado entorpecente
(...), ocasião em que ele ameaçou o declarante e a sua esposa Marluce de morte dizendo “vou te matar seu alemão” e “vou matar você também” (se referindo a Marluce)
; que pouco depois,
quando estavam dentro da casa, Wellington se armou com uma faca e foi pra cima do declarante, que conseguiu segurar a mão dele, evitando que a faca lhe atingisse, oportunidade em que sua esposa conseguiu tirar a faca da mão de Wellington
; então Wellington desferiu socos e chutes no declarante, bem como uma mordida na mão esquerda (...).”

Na delegacia, o recorrente afirmou que:

“(...) seu padrasto pega muito no seu pé, vive se intrometendo na vida do declarante; que
então acabou pegando uma faca e partindo para cima do declarante, após ser empurrado pelo seu padrasto
; que não chegou de acertar a faca nele (...).”

Em Juízo, a vítima Rolf Ingomar Franz narrou que:

“(...) ele sempre falava em me matar (...),
até que ele partiu pra cima de mim de faca
;
ele chegou da rua e começou a discutir; aí eu saí, porque não adianta discutir;

aí ele veio atrás de mim, me chamou de sem vergonha, aí eu meti a mão no rosto dele,
infelizmente, porque de faca você já tá morto mesmo; aí a mãe dele conseguiu colocar ele pra fora; (...) ele me agrediu
dentro do quarto de faca, aí eu vi que era o último minuto da minha vida mesmo, porque a pessoa vim de faca assim (levanta a mão e faz golpes de faca) e eu de mão limpa, aí ele veio com a faca assim (mostrando golpes de faca); aí eu empurrei assim, fiz assim com o braço e tomei a faca; aí a mãe dele ajudou a tirar a faca da mão dele
(...);
eu não fui pra cima dele, ele que veio me agredir dentro do quatro, aí eu corri, fugi, quando eu vi ele tava em cima de mim, mas antes eu já tinha derrubado ele duas vezes, mas eu não tinha visto que do lado de fora tinha uma faca, até que ele foi lá fora e pegou a faca e veio atrás de mim; (...) aí eu segurei o braço dele e a mãe dele tirou a faca
(...).”

A genitora do réu e esposa da vítima, a sra. Marluce, relatou que:

“(...) foi assim sem discussão, foi meio esquisito (...) o Rolf estava no quarto (...);
eu tava na cozinha e vi um vulto passar; aí eu olhei e vi o Wellington indo pro rumo do quarto com uma faca na mão
;
quando eu cheguei lá no quarto o Rolf tava segurando assim a faca e o Wellington segurando assim (...); aí eu peguei aqui embaixo, e fui falando pra ele soltar a faca (...); aí ele soltou a faca
(...); o Wellington não pode beber, ele fica fora de si (...); eu não lembro de briga (...); volte e meia eles estavam se estranhando (...); naquele dia eu lembro (...).”

Por sua vez, o recorreu declarou que:

“(...)
a gente se desentendeu
, mas a gente sempre se desentendeu, desde quando ele casou com a minha mãe;
de fato, eu entrei mesmo lá no quarto com a faca,
eu tava bem embriagado (...), a gente tinha discutido antes, aí eu entrei no quarto e ele já segurou no meu braço e tomou a faca; aí a minha mãe me tirou lá pra fora (...);
eu peguei a faca mesmo
, mas sei lá, eu não investi pra cima dele não;
eu entrei sim dentro do quarto com a faca na mão; mas a gente tava discutindo, foi no meio da discussão; mas não cheguei de desferir nenhum golpe contra ele não
(...); eu não tentei golpear ele, a verdade é essa (...).”

Não obstante as irresignações da defesa, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sob o argumento de inexistir a intenção de matar, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato, assim como da presença de indícios de autoria e do
animus necandi
, conforme, aliás, bem demonstrados pelo Juízo singular na sentença de pronúncia,
in verbis
:

“A materialidade do delito está comprovada por meio do Exame de Lesão Corporal de fls.13/14, mapa topográfico de fl.15 e Boletim de Ocorrência de fl.29, conjugados às demais provas colhidas durante a fase inquisitorial e instrução criminal.

Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Rolf Ingomar Franz, esclareceu que o acusado é seu enteado. Informou que, no dia dos fatos, o acusado ingeriu muita bebida alcoólica e já chegou em casa alterado. Que quando o acusado está “são” é uma boa pessoa, mas quando consome bebidas e drogas se transforma, ocasião em que profere ameaças e xingamentos, principalmente contra o depoente. Esclareceu,
que já teve outros desentendimentos com o acusado em outra oportunidade. Que, no dia dos fatos, começaram a discutir, porém, o depoente se afastou, pois sabia que o acusado estava “tomado” e não adiantaria continuar aquela briga. No entanto, momentos depois, o acusado, armado com uma faca, foi atrás do depoente, tendo neste momento, lhe dirigido vários xingamentos, oportunidade em que, para se defender, o depoente deu um soco no acusado, que foi “pra cima” do depoente com a faca para ferí-lo. Que, neste momento, sua esposa entrou no quarto e, juntos, conseguiram desarmar o acusado
,
o qual saiu do local e se trancou em seu quarto, que ficava do lado de fora da casa. Que, diante destas circunstâncias, a vítima chamou a polícia, oportunidade em que o acusado fora conduzido para a Delegacia.

De igual sorte, foram as declarações da testemunha Marluce Alves Cavalcante, genitora do acusado, a qual, durante a instrução processual, informou que no dia dos fatos o acusado chegou “muito bêbado” em casa. Que a depoente estava na cozinha fazendo o jantar e seu esposo estava no quarto.
Que, num determinado momento, percebeu um vulto passando por ela, quando se virou, visualizou o acusado na porta do quarto com uma faca na mão, ocasião em que parou o que estava fazendo e foi correndo em direção ao quarto. Esclareceu que, quando entrou no quarto, visualizou seu filho com a faca em punho ameaçando seu marido, ocasião em que conseguiu desarmá-lo
.
Informou, também, que este não foi o primeiro desentendimento havido entre seu esposo e seu filho
.

Quando de seu interrogatório,
o acusado confirmou que no dia dos fatos estava muito alcoolizado e iniciou uma discussão com a vítima. Confirmou que estava com a faca, porém, aduziu que não o ameaçou, tampouco tinha a intenção de matá-lo. Que logo sua mãe chegou no quarto e conseguiu desarmá-lo.
Que, em seguida, foi para seu quarto dormir, tendo a polícia chegado logo depois.

Conforme
se extrai das declarações transcritas alhures, momentos após a discussão, o acusado teria se apossado de uma faca e tentado golpear a vítima
.

Outrossim,
ressai das declarações prestadas pela genitora do acusado que, no dia do crime, teria havido uma discussão entre o acusado e vítima, tendo, momentos depois, o acusado tentado agredir a vítima com golpe de faca, o que denota, ao menos nessa fase processual, fortes indícios de animus necandi
.

Dessa forma, verifica-se que, não obstante o acusado tenha exercido o seu direito constitucional de ampla defesa, aduzindo que nunca teve a intenção de matar a vítima,
observo que a versão apresentada por ele não se mostra suficiente para impedir o seu julgamento pelo Tribunal Popular, mormente pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha
.

Ressalta-se que, em casos como o presente, a palavra da vítima constitui relevante elemento probatório, sobretudo
quando se mostra coerente com o restante das provas produzidas, a exemplo dos depoimentos das testemunhas presentes no local dos fatos. Acrescento, no mais, que as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 12/15, são coerentes com a versão apresentada pela vítima
.

Assim, à guisa do exposto, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade estão suficientemente permeados nos autos, sendo a pronúncia para julgamento perante o Tribunal do Júri a medida cabível.”

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência do
animus necandi
.

Sabe-se que a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

Na hipótese, há elementos de provas que evidenciam que o acusado, estando em posse de uma arma branca [faca], teria supostamente tentado golpear seu padrasto, por várias vezes, tendo cessado somente quando houve a intervenção de terceiros [da sua genitora e da própria vítima].

Assim sendo, aparentemente as circunstâncias apontam que a sua intenção foi além de apenas causar lesões na vítima.

Se não demonstrada, de forma segura, a ausência da intenção de matar do agente, o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Com efeito,
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente”
(RSE no 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2014).

A propósito, trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz
somente desclassifica
a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida,
em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1.o, do Código de Processo Penal
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada
. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141)

Cito, ainda, julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE no 128176/2012) [...].”
(TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 14/08/2017)

Noutra quadra, o magistrado singular reconheceu a qualificadora descrita na denúncia, sopesando que
“há indícios suficientes de que o crime fora perpetrado por motivo torpe,
consistente em vingança por desentendimentos anteriores com a vítima
”
.

Cezar Roberto Bitencourt ensina que
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Todavia, analisando o conjunto probatório, principalmente o depoimento da própria vítima, não há indicativos de que o crime tenha sido motivado por vingança; ao contrário, percebe-se que, no dia dos fatos, pouco antes da tentativa de homicídio, houve um entrevero entre eles, quando então o recorrente, após ter sido previamente golpeado pela vítima com um soco no rosto, tentou esfaqueá-lo.

Assim, se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo torpe, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.

Destaco o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – (...) –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MOVIDO PELO SENTIMENTO DE VINGANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) As circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Assim, não caracterizado o motivo torpe, merece afastamento a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal.”
(N.U 1016537-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para excluir a qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021